Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1007694-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAURI ANTONIO BALBINOT

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LAURI ANTONIO BALBINOT
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

A parte agravante, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida indeferiu a exceção de pré-executividade, alegando que matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença ou execução.

Sustenta que a decisão incorre em manifesta violação ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal), ao contraditório (artigo 5º, LV, da Constituição Federal) e à legislação processual civil vigente, ao desconsiderar que matérias de ordem pública não se submetem ao fenômeno da preclusão e da coisa julgada formal; assevera que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 247, estabelece que
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, sem a demonstração da utilização do crédito e da dívida dele decorrente, não é título executivo”
, e que, no caso em análise, o Banco do Brasil não juntou aos autos os extratos bancários que demonstrem a evolução do saldo devedor ou a utilização efetiva dos valores contratados, o que enseja a nulidade da execução por ausência de pressuposto processual objetivo.

Argumenta que a Cédula de Crédito Bancário executada não possui as formalidades exigidas pelo artigo 784, III, do Código de Processo Civil, por não estar acompanhada de assinaturas de duas testemunhas, requisito essencial para sua configuração como título executivo extrajudicial, e por não haver nos autos extratos bancários que comprovem a efetiva disponibilização dos valores contratados, conforme exige o artigo 700, §2º, III, do Código de Processo Civil, invocando as Súmulas 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o processo executivo permaneceu paralisado por prazo superior a 3 (três) anos sem impulso útil do exequente, configurando-se a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4º, c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil, e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo possível seu reconhecimento de ofício.

Defende que a ausência das formalidades legais retira da Cédula de Crédito Bancário qualquer força executiva, tornando a execução nula de pleno direito, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.783.253/SP e AgInt no AREsp 2441152/PR); e, por fim, reitera que o Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência consolidam que matérias relativas à prescrição, ausência de pressupostos processuais, ausência de título executivo e nulidades absolutas podem e devem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, o co
nhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar integralmente a decisão monocrática, com o

reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; nulidade do título executivo, por violação aos artigos 784, III e 700, §2º, III, do Código de Processo Civil, e, por consequência, a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil; com a condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo interno, em razão do perigo de dano e da plausibilidade do direito.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno
LAURI ANTONIO BALBINOT
buscam reformar o v. acórdão desta Câmara

assim ementado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TRANSFORMADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –

NÃO CABIMENTO DE REVISÃO DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA – PRAZO NÃO CONSUMADO ENTRE O ARQUIVAMENTO E A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é cabível exceção de pré-executividade para rediscutir matérias já apreciadas na fase de conhecimento, quando já formado título executivo judicial com trânsito em julgado.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após suspensão do feito e decurso de prazo legal.

Quanto à prescrição intercorrente, não restou caracterizada, pois entre o arquivamento do feito (26/09/2022) e a oposição da exceção (07/02/2024), ainda não se perfaz o prazo trienal exigido pela jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra
decisão unipessoal do relator
, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, a parte agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
- APLICAÇÃO DA MULTA –
NÃO CONHECIDO
.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.”
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Ressalta-se, no mais, que as demais teses invocadas no presente recurso, se revelam inócuas frente à inadmissibilidade do presente, que se trata de condição de procedibilidade e conhecimento por este Colegiado.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno a parte agravante a pagar à agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025